Tribunal: TJSP
Processo: 1504249-97.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS (concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de armas de fogo), em concurso formal – Apelo do réu – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Não acolhimento – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência – Acusado que foi pessoalmente reconhecido

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS (concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de armas de fogo), em concurso formal – Apelo do réu – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Não acolhimento – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência – Acusado que foi pessoalmente reconhecido pelos ofendidos, em ambas as fases da persecução penal – Condenação de rigor – Majorantes demonstradas pela prova oral coligida – Prescindibilidade de apreensão e perícia nos artefatos empregados – Precedentes do STJ – Dosimetria que não comporta reparo – Incremento da básica que se justifica diante do maior grau de reprovabilidade da conduta, revelada pelas particularidades do caso concreto – Pretendido reconhecimento de crime único – Descabimento – Ação criminosa que atingiu patrimônios de vítimas distintas – Regime prisional fechado mantido – Determinada a retificação do dispositivo da sentença, a fim de sanar erro material.
RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.